Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737422-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MUNDIAL TORNEADORA E NONTAGENS INDUSTRIAL LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para fornecer o endereço atualizado da agravada, diante da informação constante no AR devolvido sem cumprimento (ID 51853617), bem como da certidão de ID 51870327. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora